Tribunal: TJSP
Processo: 1020855-81.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal. CERCEAMENTO DE DEFESA. Incorrência. O contrato juntado pelo réu após a contestação, ainda que não tenha sido considerado na r. sentença, não guarda relação com o negócio jurídico impugnado. PRESCRIÇÃO. Contrato de prestação continuada que vigora enquanto perdurar a relação jurídica. Descontos que ainda se mantém. Prejudicial afastada. MÉRITO. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não reconhecido pela autora. Não apresentado pelo Banco o contrato impugnado. Réu juntou contratos distintos do questionado. Não demonstrada a existência de negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora. Ônus que incumbia ao Banco réu (art. 6o, VIII, do CDC). Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude ocorrida no âmbito de sua atuação. Súmula 479 do STJ. Declaração de inexistência de negócio jurídico e devolução dos valores mantidos. DANOS MORAIS. Indenização devida. O dano moral experimentado pela autora é manifesto pela situação de angústia, intranquilidade e abalo psicológico acarretados da privação de parte de seu benefício previdenciário (verba de nítido caráter alimentar) e a possibilidade de não poder honrar com os compromissos financeiros assumidos, o que certamente não se enquadra nos meros percalços do cotidiano. Valor ora arbitrado em R$ 10.000,00, consoante critérios doutrinários e a jurisprudência desta C. Câmara em casos semelhantes. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, invertida a carga sucumbencial em desfavor do réu, majorados os honorários para 15% do valor da condenação (Tema 1059 do STJ). PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PROVIDO.